Tribunal: STF
Processo: ARE 1510840
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Serviço Social do Comércio (Sesc - Administração Regional no Estado de São Paulo) formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no enunciado n. 284 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação dos Temas n. 482/RG e n. 759/RG (eDoc. 154).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, afastou a aplicação dos paradigmas e remeteu o processo, novamente, a esta Corte, sendo distribuído à minha relatoria (eDoc. 158, fls. 8 a 11).



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário (e.Doc 37). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido (e.Docs 16 e 17): 



    APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS. QUESTÃO PRELIMINAR ACOLHIDA PARA EXCLUIR DO POLO PASSIVO OUTROS ENTES QUE NÃO A UNIÃO FEDERAL. MÉRITO. NATUREZA INDENIZATORIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E REFLEXOS, 15 DIAS DO AUXILIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA. DIREITO CREDITÓRIO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE MESMA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA. APELO DA UMIÃO FEDERAL E REEXAME PARCIALMENTE PROVIDOS. APELO DA IMPETRANTE DESPROVIDO. 



    Na sequência, em sede de juízo de retratação, esse acórdão foi retificado, para adequar-se aos Temas n. 72 e n. 985 de repercussão geral, oportunidade em que reconhecida a incidência da contribuição patronal sobre o terço constitucional de férias e a não incidência sobre o salário-maternidade, nos seguintes termos (e.Doc 71):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DESTINADAS A TERCEIROS SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. SALÁRIO-MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RE 576.967 (TEMA 72 DO STF). TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA (TEMA 985 DO STF). RETRATAÇÃO EXERCIDA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS E AO REEXAME NECESSÁRIO, E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 240 da Constituição Federal. Sustenta que o acórdão deixou de considerar que a Contribuição destinada ao SESC possui natureza jurídica de Contribuição Social Geral, e, consequentemente, não se submete ao artigo 195 do texto constitucional, e tampouco aos parâmetros estabelecidos pela Lei no 8.212/91, que remete diretamente à Seguridade Social. Assevera que a base de cálculo da Contribuição Social destinada ao Sesc não se confunde com a da Contribuição Previdenciária, pois não admite qualquer redução, dedução ou isenção. Afirma que todo valor recebido pelo empregado compõe, obrigatoriamente, a base de cálculo da Contribuição Social de Terceiro destinada ao Sesc.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem entendeu pela não incidência da contribuição previdenciária ou destinada a terceiros em razão da natureza indenizatória das verbas, e por não configurarem base de cálculo daquele tributo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



     Assentado o reconhecimento da natureza indenizatória de algumas das verbas aludidas na inicial, mister reconhecer também a não incidência das contribuições - previdenciárias ou destinadas a terceiros - sobre as mesmas, por não configurarem base de cálculo daqueles tributos. Não obstante apresentarem destinação diversa, por óbvio aquelas contribuições apresentam idêntica base de cálculo - as verbas salarias devidas pelo empregador - não cumprindo qualquer distinção quanto ao que seja "folha de salários" para fins de sua incidência.



    A respeito da matéria, ressalto que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal. No julgamento do ARE 1.260.750, paradigma do Tema n. 1.100/RG, restou assentado o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Confira-se:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    (ARE 1.260.750, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2020, Tema 1.100/RG) 



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. NATUREZA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional (Precedente). 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. 



    (ARE 1.443.419 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. No tocante aos honorários advocatícios, referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente